Tribunal: TJMT
Processo: 1033653-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033653-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[G. C. A. M. S. - CPF: 121.171.081-56 (EMBARGANTE), ZIMARA SOUZA MEDEIRO - CPF: 052.576.321-01 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZIMARA SOUZA MEDEIRO - CPF: 052.576.321-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), G. C. A. M. S. - CPF: 121.171.081-56 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o fornecimento de terapias multidisciplinares, sem especificar a responsabilidade dos entes federativos no cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade solidária dos entes públicos em demanda de saúde.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, confirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

4. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a distribuição de competências entre os entes federativos, caracterizando omissão passível de integração.

5. A omissão identificada não altera o dispositivo da decisão, mantendo-se íntegra a responsabilidade solidária dos entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde decorre diretamente do artigo 196 da Constituição Federal.
2
. A omissão sobre a distribuição de competências não compromete a obrigação solidária de fornecimento de tratamentos médicos."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento interposto por
G.C
.
A.M.S.
, para determinar aos agravados que disponibilizem os procedimentos terapêuticos recomendados pelo médico na quantidade indicada, contudo, sem a obrigatoriedade de observância do Método "
Cuevas

Medek"
na execução da fisioterapia.

O embargante sustenta que o acórdão embargado restou omisso na análise relativa ao direcionamento da responsabilidade conforme as regras de repartição de competências, invocando a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).

Argumenta que, segundo as diretrizes administrativas de repartição de competências, os atendimentos de Psicologia aplicados com a metodologia "
Cuevas

Medek"

são realizados por Psicólogo, sendo que o SUS oferta os serviços de Psicologia
Infantojuvenil
, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Fonoterapia em Rondonópolis no CAPS Infanto-Juvenil e no Centro Especializado em Reabilitação II
Nilmo
Júnior.

Alega que o Parecer Técnico n.
5293/2024 e outras informações do processo indicam que o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal, sendo imperativo que o cumprimento seja direcionado ao Município, primária e preferencialmente.

Pugna pelo provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a devida retificação do julgado, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Município.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso no Id.
288821366.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares, sem a obrigatoriedade do Método "
Cuevas

Medek"
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão por não ter enfrentado adequadamente a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, conforme estabelecido no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Compulsando detidamente o acórdão objurgado, verifica-se que, de fato, a decisão não se manifestou expressamente sobre a distribuição de competências entre os entes federativos, limitando-se a determinar genericamente que "os agravados" disponibilizem os procedimentos terapêuticos.

O acórdão embargado consignou textualmente:

"DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar aos agravados que disponibilizem os procedimentos terapêuticos recomendados pelo médico, na quantidade indicada,
contudo, sem a obrigatoriedade de observância do
Método

Cuevas

Medek
na execução da fisioterapia."

Pois bem.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, através do Tema 793, confirmou que todos os entes federativos (União, Estados, DF e Municípios) têm responsabilidade solidária em matéria de saúde. O STF estabeleceu que o Judiciário
deve
observar as regras de competência para direcionar o cumprimento das obrigações e permitir ressarcimento ao ente que arcar desproporcionalmente com os custos.

Este entendimento reforça o artigo 196 da Constituição, que consagra a saúde como direito universal, impedindo que qualquer ente federativo se exima dessa responsabilidade. Embora a Lei 8.080/1990 e o Decreto 7.508/2011 estabeleçam responsabilidades específicas no SUS, elas não afastam o caráter solidário constitucional.

O julgamento do RE 855.178/SE pacificou que qualquer ente federativo pode ser demandado judicialmente, isolada ou conjuntamente, para custear tratamentos médicos. Portanto, o ente público estadual deve assumir solidariamente os custos do tratamento da paciente, pois negar essa responsabilidade esvaziaria o direito fundamental à saúde.

Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto deixou de se manifestar sobre aspectos relevantes da repartição de competências entre os entes federativos, matéria de ordem pública que permeia todas as demandas de saúde pública.

Contudo, cumpre ressaltar que tal omissão não possui o condão de alterar substancialmente o dispositivo da decisão embargada, uma vez que a responsabilidade solidária dos entes públicos pela efetivação
do direito à saúde permanece íntegra, independentemente da ausência de manifestação expressa sobre a distribuição primária das competências.

A correção da omissão identificada serve apenas para esclarecimento e integração da fundamentação, sem que se possa atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, porquanto não se vislumbra vício capaz de comprometer a validade da decisão embargada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para reconhecer a omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade solidária de ambos os entes públicos, Estado e Município, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o
decisum
no que tange ao fornecimento das terapias multidisciplinares determinadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025